Tribunal: TJDFT
Processo: 0705863-61.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/2018 DO TARF/DF CANCELADA EM MOMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CERTAME. IRRELEVÂNCIA. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. TEMA 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por candidato a concurso público para Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (Edital n. 01/2022-ATUB), declarou nula a questão n.o 57 da prova tipo "A". O impetrante alegou que a questão exigia conhecimento de súmula revogada antes da publicação do edital, violando o princípio da vinculação ao edital e a boa-fé objetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Distrito Federal; e (ii) determinar se a questão n.o 57 do certame exigiu conhecimento indevido, em desconformidade com o conteúdo previsto no edital, caracterizando ilegalidade que justificaria a anulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A e. 2a Câmara Cível deste TJDFT, ao julgar o Conflito de Competência suscitado nos autos pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF, decidiu que a competência para julgamento do writ compete ao juízo cível, dada a natureza jurídica de direito privado do IADES, responsável pelo concurso, afastando, como consectário lógico-processual, a necessidade de inclusão do apelante para figurar no polo passivo da demanda, por não haver “qualquer conduta atribuída ao Distrito Federal, tratando-se de ato praticado exclusivamente pela Banca Examinadora responsável pelo concurso público, ainda que submetida à delegação de competência”, estando preclusa a rediscussão da matéria. Preliminar rejeitada.
4. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF). 4.1. Não compete ao magistrado aprofundar-se no estudo intrínseco das questões de prova de concurso, interferindo no mérito administrativo, sob pena de violação dos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. Precedentes do e. STF e c. STJ.
5. A questão n. 57 do Caderno de Prova A, da prova objetiva do concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas (Cargo 103), regido sob o Edital n. 001/2022, possui incontroversa correlação aos temas previstos no edital de regência do certame, uma vez que referido edital permitia que a banca examinadora cobrasse do candidato o conhecimento sobre as alterações legislativas - como, por exemplo, o cancelamento de enunciado de súmula - ocorridas antes da publicação daquele instrumento convocatório. 5.1. Assim, a resolução da questão n. 57 da prova tipo “A” do certame não exigia o conhecimento dos candidatos exatamente acerca do teor da Súmula n. 7/2018 do TARF, mas somente a ciência das alterações legislativas ocorridas e o domínio dos dispositivos legais previstos no CTN, conforme delineado no conteúdo programático de conhecimentos específicos do respectivo cargo. 5.2. Cabe ao candidato buscar estudar e conhecer de forma global e contextualizada todo o conteúdo exigido no edital, não se podendo imputar à banca examinadora a obrigação de inserir no edital, de forma detalhada e exaustiva, cada aspecto relacionado aos temas passíveis de cobrança na prova.
6. O acolhimento da pretensão deduzida pelo impetrante importaria interferência indevida no mérito administrativo, contrariando entendimento consolidado pela e. Corte Suprema sob o Tema n. 485, pois é possível concluir que a questão discutida aborda conteúdo na forma prevista pelo edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível e remessa necessária conhecidos e providos. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
1. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na formulação e correção de provas em concursos públicos, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta.
2. A exigência de conhecimento sobre normas alteradas antes da publicação do edital é válida, desde que compatível com o conteúdo programático previsto.
3. Não configura ilegalidade passível de intervenção judicial a formulação de questão com base em dispositivo legal contextualizado em alterações normativas acessíveis aos candidatos.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 496, inciso I; Lei Distrital n. 4.949/2012, arts. 29 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015; STJ, RMS n. 58.371/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.09.2018; TJDFT, Acórdão n. 1725520, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 05.07.2023.